Tribunal: TJSP
Processo: 2175734-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por dano moral cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada. Decisão que deferiu a tutela requerida a fim de que seja intimado o Banco réu, ora agravante, para que reative a conta de titularidade do autor, sem ônus e com devolução do saldo existente quando da última movimentação pela instituição financeira (R$ 682,04), em 27 de maio de 2021, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por dano moral cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada. Decisão que deferiu a tutela requerida a fim de que seja intimado o Banco réu, ora agravante, para que reative a conta de titularidade do autor, sem ônus e com devolução do saldo existente quando da última movimentação pela instituição financeira (R$ 682,04), em 27 de maio de 2021, no prazo de 48 horas a contar da intimação junto à gerência da agência do correntista. Posteriormente, com a informação de que a tutela não havia sido cumprida, determinou a intimação do banco, que já tinha procuração nos autos, para que no prazo de 48 horas cumpra a tutela deferida, comprovando nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00. Insurgência. Admissibilidade em parte. Recorrente que afirma não ser possível a reabertura da conta bancária encerrada, mas propõe alternativamente a abertura de uma nova conta de titularidade do agravado. Alternativa que se mostra razoável para o caso concreto e que deve ser proposta ao recorrido, cuja aceitação dependerá de seu interesse. Tutela de urgência que deve ser revogada, bem como a multa arbitrada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.